Tribunal: TJSP
Processo: 1001556-62.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE - COZINHEIRA – MALES NA COLUNA E LER – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NEXO CAUSAL DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001556-62.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante TANIA
MARIA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-62.2018.8.26.0366 -Voto no 27.754
2
Apelação Cível no 1001556-62.2018.8.26.0366
Apelante: TANIA MARIA DIAS
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: MONGAGUÁ
Voto no 27.754
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE -
COZINHEIRA
MALES NA COLUNA E LER
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INEXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA

NEXO
CAUSAL
DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Apelo desprovido.
Trata-se de ação movida por obreira alegando ser portadora de
problemas na coluna e nos membros superiores em razão da agressividade de
suas atividades profissionais. Tais males lhe acarretam incapacidade para o
trabalho e, por isso, faz jus ao amparo infortunístico.
A ação foi julgada improcedente. Porém, a tutela antecipada
deferida liminarmente, para imediato restabelecimento do auxílio-doença, não
foi expressamente revogada, inexistindo notícia quanto à continuidade ou não
do pagamento do benefício (fls. 101/103).
Irresignada, apela a autora alegando, em síntese, haver provas
suficientes nos autos a demonstrar a presença de incapacidade laborativa e
nexo causal ocupacional. Afirma que o perito nomeado não analisou
adequadamente seu quadro de saúde e que os documentos médicos trazidos
com a inicial e durante a instrução evidenciam a presença de sequelas
incapacitantes oriundas do trabalho. Salienta que o julgador não está adstrito
ao laudo oficial e acrescenta que a perícia realizada no bojo de reclamação
trabalhista corrobora seus argumentos, devendo ser considerada como prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-62.2018.8.26.0366 -Voto no 27.754
3
emprestada. Diante disso, pede a reforma da sentença e o julgamento de
procedência da demanda. Subsidiariamente, requer a realização de nova
perícia, a fim de esclarecer a contradição entre os laudos carreados ao feito
(fls. 105/113).
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
A sentença deve ser mantida.
Na avaliação médica designada (fls. 82/91), o expert, valendo-se
de exames físico e complementares existentes nos autos, constatou que: “Vê-
se que a tese apresentada na exordial baseia-se no fato da autora apresentar
sequela de lesão em ombros e coluna lombar. que relaciona com sua
atividade. O exame clinico mostra ausencia de limitação de movimentos, ou
dor a movimentação ativa e passiva. Deambula sem dificuldades. Os diversos
exames constantes nos autos e aqueles trazidos pela autora mostram
pequenas alterações típicas da faixa etária da autora e de natureza
degenerativa. Tais exames fazem o juizo critico medico deste perito. A autora
exercia atividade de cozinheira, trata-se de atividade moderada/penosa.
Importante salientar que a autora esta trabalhando como MERENDEIRA na
Prefeitura de Mongaguá através da bolsa auxilio, portanto apta a
desenvolver suas tarefas. A própria cintilografia de fls. 13 fala em
“PROCESSO ARTICULAR DE NATUREZA DEGENERATIVA”. Concluiu
que: “Não existe incapacidade para desenvolver sua atividade. Se apresentar
sintomatologia deve ser tratada convencionalmente. O nexo ocupacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-62.2018.8.26.0366 -Voto no 27.754
4
deve ser recusado pela tese causal e/ou concausal. Quanto as queixas da
coluna lombar estas não foram diagnosticadas no presente exame”
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente o pedido e esta decisão não merece censura.
Como se vê, não foi constatada incapacidade laborativa atual.
Além disso, as partes tiveram ciência do laudo e, embora a autora tenha
ofertado impugnação, seus argumentos não foram suficientes para infirmar as
assertivas periciais.
Nesse ponto, anoto que, ressalvada a discussão existente na
doutrina e na jurisprudência quanto ao uso de perícias de outros processos
como prova emprestada, o laudo apresentado pelo autor não seria suficiente
para contrastar a perícia oficial.
Tendo o perito que atuou na Justiça do Trabalho apontado
resultado de exame clínico oposto ao do laudo oficial (fls. 82/91), este merece
mais crédito, pois foi elaborado por perito de confiança do juízo e
equidistante das partes.
Em suma, o especialista do Juízo concluiu pela ausência de
incapacidade para o labor e esclareceu que os achados nos exames de imagem
tinham natureza degenerativa e não causam repercussão clínica, inexistindo
diminuição do potencial de trabalho.
Enfim, sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-62.2018.8.26.0366 -Voto no 27.754
5
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, a existência de incapacidade
laborativa e o nexo causal foram afastados pelo perito, o que impede o
acolhimento da pretensão deduzida.
Sem prejuízo, diante do julgamento de improcedência da ação e
de sua confirmação em Segunda Instância, deverá ser expressamente cassada
a tutela antecipada que determinava o pagamento do auxílio-acidente a
autora.
Outrossim, anoto que não há falar em devolução de parcelas
recebidas de forma supostamente indevida.
Em que pese o entendimento do C. STJ acerca da matéria,
inclusive submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, meu
posicionamento já consagrado na E. 16a Câmara de Direito Público identifica
a irrepetibilidade da verba alimentar como corolário da dignidade humana e,
neste sentido, acompanha a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
sobre a questão.
A Corte Constitucional já se manifestou em algumas
oportunidades ratificando a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé a
título de benefício previdenciário, em razão do caráter alimentar de tal verba,
como nos casos da Reclamação 6.944 (Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe de 13.8.2010) e do AI 808.263 (Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-62.2018.8.26.0366 -Voto no 27.754
6
Fux, DJe de 16.9.2011).
Vale ressaltar que no recente julgamento do Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 734.242, ocorrido em 04.08.2015, a
Primeira Turma, por maioria de votos, negou provimento ao agravo do INSS
argumentando, entre outras coisas, estar consolidado o entendimento daquela
E. Corte no sentido da irrepetibilidade da verba alimentar percebida de boa-
fé. Veja-se:
“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE
DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o
benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão
judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar.
Precedentes.
2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos
valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de
inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento.”
(ARE 734242 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG
04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015)
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator